Tribunal: TJDFT
Processo: 0702691-03.2024.8.07.9000
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-01-24
Data de publicação: 2025-02-13

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. PRESCRIÇÃO. INTERRUPÇÃO. REQUISITOS DA TUTELA ANTECIPADA NÃO PREENCHIDOS. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de tutela antecipada que visava suspender os efeitos da decisão administrativa que determinou a suspensão do direito de dirigir do Agravante.
2. O agravante alegou a ausência de interrupções válidas do prazo prescricional, sob o fundamento de que houve o decurso de mais de cinco anos desde a autuação.
II. Questão em discussão
3. As questões em discussão são: (i) saber se houve interrupção válida do prazo de prescrição quinquenal da pretensão punitiva, nos termos do art. 24, §3o, da Resolução Contran no 723/2018; e (ii) verificar se estão presentes os requisitos necessários à concessão da tutela antecipada, notadamente o “fumus boni iuris” e o “periculum in mora”.
III. Razões de decidir
4. O art. 24, §3o, da Resolução Contran no 723/2018, prevê que a prescrição da pretensão punitiva é interrompida pela (i) notificação de instauração do processo administrativo, (ii) aplicação de penalidade de suspensão do direito de dirigir ou de cassação do documento de habilitação, e (iii) julgamento de recurso na JARI.
5. No caso concreto, os autos demonstram que a infração foi registrada em 15/06/2019, com notificação de instauração do processo administrativo em 15/09/2023 e decisão de aplicação da penalidade em 18/04/2024, configurando interrupções válidas do prazo prescricional.
6. Para concessão da tutela antecipada, nos termos do art. 300 do CPC, é imprescindível a demonstração concomitante da probabilidade do direito e do perigo de dano grave ou de difícil reparação.
7. Não se verifica o “fumus boni iuris”, uma vez que os documentos apresentados pelo próprio agravante comprovam as interrupções prescricionais; decisão interlocutória que não merece reparos.
IV. Dispositivo
8. Agravo de instrumento conhecido e não provido. Decisão interlocutória mantida em todos os seus termos. Sem custas e sem honorários advocatícios, ante o disposto na Súmula 41 da Turma de Uniformização dos Juizados Especiais do Distrito Federal.
_______________________________________________________________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 300; Resolução Contran no 723/2018, art. 24, §3o.
Jurisprudência relevante citada: Súmula 41, Turma de Uniformização dos Juizados Especiais do Distrito Federal.